Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-93.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-93.2025.8.14.0025

APELANTE: RAIMUNDO NETO DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800424-93.2025.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Itupiranga

APELANTE:
RAIMUNDO NETO DIAS

ADVOGADO: MARCIONILIA KATYELEN FERREIRA SILVA - OAB TO11002-A, VILDESON FERREIRA SILVA - OAB TO11269-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raimundo Neto Dias contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito por suposta fraude contratual envolvendo descontos vinculados à instituição “ASPECIR” em conta bancária do autor, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, e que aplicou ao autor multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do autor por litigância de má-fé, com base na suposta alteração da verdade dos fatos ao negar contratação regularmente comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada pelo banco réu comprova a contratação dos serviços bancários denominados “Cesta B. Expresso”, por meio de contrato assinado e acompanhado de cópia de documentos pessoais e comprovante de residência da parte autora.

A negativa genérica de conhecimento do contrato pela parte autora não é suficiente para afastar a validade do conjunto probatório apresentado pelo requerido, o qual cumpriu integralmente o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao alegar fraude sem apresentar qualquer indício de falsidade documental ou contratação indevida, o autor incorre em litigância de má-fé, configurando conduta processual desleal tipificada no art. 80, III, do CPC, e sujeita às penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal.

A multa de 2% sobre o valor da causa se revela proporcional à condição financeira da parte autora e ao grau de lesividade de sua conduta, não havendo razões para a sua revisão.

Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa pelo prazo de cinco anos em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos idôneos e suficientes pelo réu comprova a contratação dos serviços bancários, sendo insuficiente a negativa genérica do autor para desconstituí-los.

A formulação de pretensão fundada em alegação sabidamente inverídica, sem respaldo mínimo em prova, caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, III, do CPC.

A fixação da multa por litigância de má-fé em 2% do valor da causa é válida quando proporcional à conduta e à capacidade econômica da parte, sendo prescindível nova demonstração de dolo processual específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 80, III, 81, 98 e 373, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO NETO DIAS, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude na contratação c/c indenização por danos morais c/c repetição do indébito, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou

o autor por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa e condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Na exordial, o autor sustentou que não contratou os descontos realizados em sua conta bancária a título de serviços vinculados à instituição "ASPECIR", argumentando se tratar de contratação fraudulenta.

Requereu, com base nesses fundamentos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O juízo de origem, por entender que o banco apresentou documentação que comprovava a contratação (Id 145617618), rejeitou o pedido inicial e reconheceu litigância de má-fé do autor, por reputar alterada a verdade dos fatos.

Em suas razões recursais (Id 30226516), o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de dolo processual apto a configurar litigância de má-fé, aduzindo que sua conduta limitou-se ao exercício regular do direito de ação e ausência de elementos que comprovem a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, defendendo a desproporcionalidade da penalidade imposta, requerendo, ao final, a reforma da sentença apenas quanto à condenação por litigância de má-fé, com o consequente afastamento da multa e da verba honorária correspondente.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 30226520, o recorrido requer o não provimento do recurso, alegando que o autor não apresentou qualquer prova mínima da suposta fraude alegada e que os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade da contratação e a utilização dos serviços bancários pela parte autora.

Defende que a condenação por má-fé deve ser mantida, por se evidenciar o uso indevido do Poder Judiciário com intuito de enriquecimento ilícito, além da tentativa de transformar meros dissabores em danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação e utilização do serviço de cestas e tarifas denominado “CESTA B. EXPRESSO”, foram comprovadas pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora (id. 30226505), com os documentos pessoais da parte autora e o comprovante de residência.

Simplesmente afirmar que desconhece

o contrato, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da contratação, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o pacote de serviços bancários.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso, no importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, se mostra razoável e justo ao caso concreto, por se tratar de montante que atende os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta. Não carecendo, portanto, de qualquer reparo.

Mantenho, ainda, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados na origem, cuja cobrança fica suspensa por cinco anos, uma vez que beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC/15.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo incólume a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2025